Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0745638-09.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: MEDIATE VENDAS E SERVICOS LTDA, MARIA TRINDADE COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção à petição Id. 68273811, desconsidero os Embargos de Declaração opostos ao Id. 65848011. Tendo em vista a oposição de novos Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 68273346), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora